Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-50.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017523-50.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LENI AFONSO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 522.585.561-04 (RECORRIDO), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO BIENAL – REJEITADA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTOS DE SALÁRIO, FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS -
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICÁVEIS - PRECEDENTE DO STF – APLICAÇÃO DA EC Nº 113/2021 -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição bienal, pois, no presente caso, aplica-se o prazo quinquenal para fins de cobrança de verba salarial.

2.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

3.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza
a natureza temporária de excepcional interesse público.

4.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS, férias e 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5.

Aplicação da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 113/2021.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR nº 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,
para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso a pagar a autora os valores relativos aos depósitos do FGTS, férias vencidas em dobro e 1/3 constitucional do período não alcançado pela prescrição quinquenal, isto é, até o período em que manteve vínculo com a administração pública no ano de 2017 a 2022, com correção monetária baseada no IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.495.146/MG.

O recorrente arguiu a preliminar de prescrição bienal. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer que seja utilizada a taxa SELIC para fins de correção monetária.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, n
o que tange a tese de prescrição dos valores cobrados, é necessário mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE n.º 7092012, com repercussão reconhecida, julgado em 13/11/2014, firmou entendimento de que o prazo prescricional para a cobrança de depósitos de FGTS está regulado no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal e, na ocasião, por razões de segurança jurídica, a Corte Suprema decidiu modular os efeitos da referida decisão, de maneira a se aplicar o prazo prescricional que se consumar primeiro, ou seja, o trintenário, contado do termo inicial do contrato de trabalho ou o quinquenal, a partir da data da decisão do Supremo.

Após o julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência, editando a Súmula 362 do TST, para se adequar aos parâmetros do STF, com a seguinte redação:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015. I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato; II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

Assim, repita-se que as ações ajuizadas até
13/11/2019
observam a prescrição trintenária, e não a quinquenal.

Nesses termos, rejeito a preliminar de prescrição bienal.

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício, bem como, férias e terço constitucional.

Relata que foi contratada temporariamente pelo requerido para exercer o cargo de Professor no período de 2017 a 2022. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz
jus
ao recebimento das verbas indicadas na petição inicial.

Os documentos apresentados na inicial demonstram de forma inequívoca, que a recorrida manteve vínculo com o requerido por meio de contratos temporários sucessivos, correspondentes ao período citado na inicial.

Ressalte-se, que os contratos foram firmados com intervalos mínimos, que coincidem com a época de recesso ou férias escolares, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Importante consignar que nos documentos anexos aos autos, não se verifica o fundamento do excepcional interesse a justificar a contratação temporária.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrida, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da recorrida, resta descaracterizada a
“situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO PROMOVIDO

- PLEITO DA PROMOVENTE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E PLEITO DE CONDENAÇÃO

AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -

DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF

- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS DURANTE TODO O PERIODO LABORADO
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição quinquenal no presente caso, posto que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.” (N.U 1001303-16.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). LIMITAÇÃO AO TEMPO DE CONTRATO. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido LAURINDO DA SILVA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13º Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2014 à 2016.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3. O pagamento do FGTS deverá observar o período em que efetivamente o Recorrido estivesse sob vinculo contratual, qual seja, o período de 06/14 à 12/14, 07/15 à 12/15 e 01/16 à 12/16.

4. Não há litigância de má-fé do Recorrido, essencialmente, pelo fato de ter comprovado a irregularidade na contratação de forma reiterada e sucessiva.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 12/03/2021). (destaquei).

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o pagamento das verbas pleiteadas pela autora, ônus que lhe incumbe, faz
jus
à recorrida ao recebimento dos referidos valores correspondentes aos períodos não prescritos,
conforme determinado na sentença.

No tocante os juros de mora e à correção monetária, deve ser observado o entendimento do STF, que no julgamento da questão de ordem da ADI 4.357 decidiu modular os efeitos da decisão, fixando o seguinte entendimento:

“Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i)
fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)
e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.”

Assim, até 25/03/2015, aplica-se o índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A partir de 25/03/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança.

Porém, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021 houve alterações de tais parâmetros a partir de 09/12/2021, vejamos:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

(...)

Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, dispõe o art. 7º, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

O questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, não afasta a sua aplicabilidade enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DA URV. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRÉDITO CONSTITUÍDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EC N 113/2021, ARTIGO 3º. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a prescrição suscitada pelo Reclamante, vez que contado a data da emissão do atestado de crédito não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos. No tocante à correção monetária e os juros de mora foi determinada a aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, nos termos fixados pelo STF no tema 810 e pelo STJ no tema 905, no entanto,
com o advento da Emenda Constitucional n° 113, estabeleceu-se o novo regime de pagamentos de precatórios, que haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do SELIC (Taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia).
Sentença parcialmente reformada. (N.U 1036840-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Ressalte-se que a taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro índice, pois taxa abrange, em si, tanto a correção monetária como os juros moratórios.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, determinando que até 08/12/2021 incida correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC nº 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023